Tribunal: TJMT
Processo: 1009105-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009105-06.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A., em virtude de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência n.o 1000250-51.2020.8.11.0028 ajuizada por TITO MARQUES DA SILVA, deferiu a medida liminar e determinou à Agravante a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário do Agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.
Irresignado, o Recorrente pleiteia a reforma da decisão atacada, ao argumento de que a parte Agravada não demonstrou de forma clara o preenchimento dos elementos necessários à concessão da tutela de urgência.
O Agravante aduz que firmou com o Recorrido um contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito com autorização para desconto no benefício previdenciário.
Ressalta que a parte Agravada teve plena ciência da modalidade do contrato firmado quando da assinatura do pacto, não havendo, portanto, se falar em surpresa da modalidade quando dos descontos em seu benefício.
Sustenta que a multa cominatória, ou astreinte, deve ser em montante justo e equânime, de forma que atenda aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, razão pela qual, a redução do valor fixado, é medida que se impõe no presente caso.
Forte nestes argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo até a decisão final deste instrumental. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do mesmo codex.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O Agravado alega, em síntese, que foi ludibriado pela Agravante, vez que contratou espécie de empréstimo consignado diverso da pretendida.
Nesta fase de cognição incompleta, observa-se que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, pois não está demonstrada, de plano, a alegação de que a contratação do empréstimo entre as partes está revestida de legalidade, porquanto, embora o Agravante apresente contrato (Id 31001421 dos autos de origem) que teria sido assinado a rogo pelo Recorrido, verifica-se que além de já ser idoso à época da celebração, é analfabeto, o que confere verossimilhança à alegação de ter sido induzido a erro.
Por outro lado, não se vislumbra na pretensão invocada pelo Agravante, risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão recorrida, um vez que, caso o recurso seja acolhido no exame de mérito, os descontos poderão ser restabelecidos.
De outra banda, é pertinente ressaltar que o valor da astreinte deve guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, não fomentando, todavia, o enriquecimento sem causa.
Assim, buscando garantir a razoável duração do processo conforme preconiza o Código de Processo Civil, não vejo motivos para afastar/reduzir a multa neste momento processual.
Com efeito, é imperioso observar que as astreintes só serão aplicadas em caso de descumprimento da decisão.
Destaca-se, ainda, que o valor arbitrado pode ser revisado a qualquer tempo pelo Julgador, até mesmo de ofício, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessivo.
Desse modo a quantia fixada, pelo menos em princípio, não se revela abusiva.
Ante o exposto, verifico que não estão presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano.
Por fim, determino que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente, em nome da Patrona: Flavia Almeida Moura DI Latella inscrita na OAB/MG sob o n.o 109.730.
Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Intime-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora